Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-78.2022.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-78.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), ESMERITA MARIA DOS SANTOS - CPF: 350.612.192-87 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL – REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE MANSO – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 978/STJ – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATUAL – OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PARA OUTORGA DE ESCRITURA – QUESTÃO SUPERADA PELA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBA
RGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou para questionar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

2. Não há omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional quando o acórdão fundamenta expressamente que, em se tratando de obrigação de trato continuado sem prazo determinado para seu cumprimento, não há início de fluência prescricional sem demonstração de recusa inequívoca ao cumprimento.

3. Inexiste omissão sobre a aplicação do Tema Repetitivo 978/STJ quando o acórdão expressamente afasta sua incidência por se tratar de matéria distinta, esclarecendo que o tema versa sobre prescrição em ações indenizatórias por exclusão de acordo judicial, enquanto a presente demanda trata de cumprimento de obrigação contratual.

4. Não há omissão quanto à legitimidade da embargante para outorgar escritura quando a fundamentação do acórdão reconhece expressamente a validade da obrigação assumida e a inexistência de condição suspensiva válida.

5. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
contra
o
acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ESMERITA MARIA DOS SANTOS
, determinando à ré a entrega do título de propriedade do imóvel rural (Lote n. 61 do Loteamento Mamede
Roder
) no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões e contradições a serem sanadas. Aponta três pontos principais:

1) Omissão quanto à natureza da prescrição e o termo inicial da obrigação de trato continuado para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão não definiu expressamente qual seria o evento concreto que configuraria o início da fluência do prazo prescricional;

2) Omissão na análise do alcance do Tema Repetitivo 978/STJ para fins de suspensão processual e prequestionamento, argumentando que, embora a presente ação seja de obrigação de fazer, ela se insere no contexto mais amplo das reparações decorrentes dos impactos da UHE Manso;

3) Omissão quanto à legitimidade para outorga da escritura e a propriedade registral da área, alegando que não é proprietária registral da área em questão, sendo a União a titular do domínio, e que a embargante é apenas gestora do processo de reassentamento.

Requer o provimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com eventual efeito infringente para reformar o julgado. Alternativamente, solicita o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 304363350) pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há omissões ou contradições no acórdão e que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa.

Acrescenta que a questão da legitimidade para outorga da escritura é infundada, pois Furnas detém a posse e a propriedade da área, tendo-a adquirido especificamente para o reassentamento das famílias atingidas pela construção da usina.

Ressalta
o caráter p
rotelatório dos embargos e pede
sua rejeição.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as questões suscitadas pela embargant
e foram devidamente enfrentadas, vejamos:

1) Da omissão quanto ao termo inicial da prescrição:

A embargante sustenta
a ocorrência de omissão
ao
não
definir expressamente qual seria o evento concreto que configuraria o início da fluência do prazo prescricional em obrigações de trato continuado.

Contudo, o acórdão foi explícito ao afirmar que:

"Na ausência de prazo determinado, não há como se considerar iniciado o curso do prazo prescricional na data da assinatura do instrumento. A pretensão de recebimento do título de propriedade do imóvel recebido em reassentamento não se sujeita à prescrição enquanto não adimplida a obrigação, configurando violação continuada que afasta o curso do prazo
prescricional. Ainda que se considerasse aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, este somente poderia ser contado a partir do momento em que se tornasse evidente a recusa injustificada da apelante em cumprir sua obrigação, o que no caso dos autos não restou demonstrado antes do ajuizamento da demanda."

É evidente que o acórdão esclareceu de forma suficiente a questão, definindo que: (i) não há início de prazo prescricional enquanto não houver prazo certo para cumprimento da obrigação; (
ii
) a recusa injustificada ao cumprimento da obrigação seria o marco inicial para eventual contagem prescricional; e (
iii
) tal recusa não ficou demonstrada antes do ajuizamento da demanda.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente para a compreensão do posicionamento adotado pela Câmara.

2) Da omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 978/STJ:

A embargante alega omissão na análise do alcance do Tema Repetitivo 978/STJ para fins de suspensão processual.

Novamente, o acórdão enfrentou a questão de maneira expressa e fundamentada:

"Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos (Tema 978), verifica-se sua total impertinência para o presente caso. A questão afetada no referido tema repetitivo diz respeito
especificamente ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso [...]. No caso em análise, não se discute indenização por exclusão de acordo judicial, mas sim o cumprimento de obrigação contratual específica assumida pela apelante no termo de reassentamento firmado com a apelada. Assim, afasto o pedido de suspensão do feito."

O acórdão abordou objetivamente a inaplicabilidade do tema repetitivo ao caso concreto, fazendo a devida distinção (
distinguishing
) entre a matéria afetada e a presente demanda. O fato de a embargante discordar dessa conclusão não caracteriza omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

3) Da alegada omissão quanto à legitimid
ade para outorga da escritura:

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não abordar sua alegação de que não seria proprietária registral da área, sendo a União a titular do domínio.

Entretanto, esta questão também foi enfrentada, ainda que implicitamente, quando o acórdão afirmou:

"Primeiramente, o termo firmado entre as partes não menciona expressamente qualquer condição suspensiva, limitando-se a indicar que a titulação seria providenciada oportunamente. A interpretação desse termo não pode ocorrer em detrimento do beneficiário do reassentamento, sob pena de
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade."

E ainda:

"Ademais, o decurso de mais de duas décadas sem a regularização fundiária da área configura prazo manifestamente desarrazoado, não sendo admissível que as dificuldades administrativas alegadas pela apelante sirvam como justificativa para perpetuar a situação de insegurança jurídica da apelada. A empresa responsável pelo empreendimento, de grande porte e dotada de recursos técnicos e financeiros, tem o dever de diligenciar para superar os entraves burocráticos e efetivar a regularização fundiária dos imóveis destinados ao reassentamento das famílias atingidas pela construção da usina, razão pela qual não há como acolher a tese recursal."

Ao afirmar categoricamente que a embargante tem o dever de efetivar a regularização fundiária dos imóveis e entregar o título de propriedade, o acórdão necessariamente reconheceu sua legitimidade para cumprir tal obrigação, independentemente de eventuais entraves burocráticos.

Ademais, a alegação de que a União seria a titular do domínio constitui inovação de tese defensiva, uma vez que o próprio termo de reassentamento assinado pela embargante não menciona tal circunstância como impedimento à futura titulação. A obrigação assumida pela embargante foi incondicional, e o acórdão manteve esse entendimento, não havendo omissão a ser sanada.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados, tendo enfrentado de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da causa. As alegações da embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025